Tribunal: STF
Processo: ARE 1453152
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VARIAÇÃO CAMBIAL. REMESSA AO EXTERIOR. TITULO EMITIDO. GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA. INCIEDÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660.  JULGAMENTO REALIZADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL COMPOSTO MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. TEMA  170   DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 597.133. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.  LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO  DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZCONVOCADO EM AUXILIO NO TRIBUNAL. DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE VARIAÇÃO CAMBIAL. OBRIGAÇÃO DE RETENÇÃO PELO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICAÇÃO DO ART.557, "CAPUT", DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme consignado no decisum e jurisprudência concernente, é devido o imposto de renda na fonte sobre o acréscimo patrimonial, decorrente de negócio jurídico, consistente na compra de Obrigações do Tesouro Nacional, uma vez que a variação cambial obtida propiciará ganho de capital ao contratante, conforme regras estabelecidas no contrato, sendo legal sua retenção na fonte, pelo responsável tributário, ou seja, pela impetrante, na forma da legislação correlata, no ato do resgate do título. 2. Não há que se cogitar em nulidade de julgamento feito por magistrado regularmente convocado, em auxílio a Desembargador Federal, cujo procedimento convocatório foi precedido dos requisitos e das formalidades legais inerentes à espécie. Inteligência do art. 118 da Lei Complementar n° 35, de 14.03.197 9 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN), bem como do artigo 4° da Lei n° 9.788, de 19.02.1999. 3. Precedentes que orientaram a decisão monocrática ora agravada: STJ: REsp n, 775.701, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 20/02/2009; ia Turma: HC 86889/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 14.02.2008; REsp n. 200100489834, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 20/8/2001; REsp n. 1.041.022, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 01/10/2009; REsp n. 200800833046, Rel. Min. Eliana Calmon, DJE07/11/2008; 3a Seção: HC 109456/DF, Rel. Des. Conv. Jane Silva, j. 25.03.2009; 5a Turma: HC 107441/SP, Rel.Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 13/10/2009; 6a Turma, HC 104297/SP, Rel.Min. OG Fernandes, Dje 13/10/2009; TRF 3° Região:1° Turma: Ams 00059785320114036110, Rei Des. Fed. Johonsom di Salvo, eDJF3 Judicial 1, 20/09/2012; 2° turma: Apelreex 00041742220074036100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, eDJF3 Judicial 1 DATA:18/08/2011; 6° Turma: AMS n. 00035691820034036100, Rel. Des. Fed. Mairam Maia, e-DJF3 Judicial 1 24/5/2012; REOMS n. 09038192219864036100, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, DJU 01/10/2004; REOMS n. 09010200619864036100, Rel. Des. Fed. Lazarano Neto, DJU 06/5/2005; 8° Turma: Ac 00058026220024036119,Rel. Juiz Fed. Conv. Raquel Perrini, e-DJF3 Judicial 1, 30/03/2012; TRF 2° Região: 4° Turma: Ag 200902010101900, Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Soares, E-DJF2R:17/12/2010.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, LIII e LIV, 93, 94, e 153, III, da Constituição Federal, sustentando a inconstitucionalidade do julgamento de apelação por juiz federal convocado e a não incidência de IRPJ in casu.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 282 do STF e por ser tratar de ofensa reflexa ao texto constitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Demais disso, o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 597.133, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/2011, Tema 170 da Repercussão Geral, assentou a validade de julgamento realizado por órgão fracionário de tribunal composto majoritariamente por juízes convocados. Confira-se a ementa do referido julgado:



     
  
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999. II - Colegiado constituídos por magistrados togados, integrantes da Justiça Federal, e a quem a distribuição de processos é feita aleatoriamente. III - Julgamentos realizados com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. IV - Recurso extraordinário desprovido.”  



    Outrossim, colhe-se trecho da decisão, mantida no voto condutor do acórdão atacado, com a seguinte fundamentação:



    “Pretende a impetrante, na qualidade de substituta tributária, seja eximida da retenção do Imposto de Renda na fonte sobre o valores que serão creditados à contratante Delta Bank, com sede no exterior, decorrentes do Contrato de Compra e Venda de Títulos de emissão do Tesouro Nacional denominados ELET, no qual é interveniente.



    (...)



    Conforme se infere do Contrato estabelecido entre as partes, Delta Bank, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás e Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL, Delta Bank vendeu à Eletrobrás Títulos do Tesouro Nacional, denominados ELET, pelo qual se avençaram juros, no período de carência, e o reajuste, na forma indicada no cronograma indicado à fl. 26, tendo como variação para a venda a taxa cambial, estabelecida em R$/US$1,0825, correspondente ao primeiro dia útil anterior à data da assinatura do contrato. Assim, restou estabelecido um negócio jurídico cujo questionamento nesta impetração seria sobre eventual recolhimento do Imposto de Renda, a ser retido na fonte, incidente sobre os ganhos de capital no ato do resgate do título, a serem encaminhados ao exterior, porquanto lá residente a vendedora. Portanto, a dúvida reside na tributação relacionada ao acréscimo patrimonial decorrente da variação cambial ocorrida no período, compreendido entre a data da compra e o do respectivo pagamento, considerando que, conforme asseverado pela impetrante, houve no período a desvalorização da moeda nacional em face do dólar norte americano em torno de 1,800.



    (...).



    Com efeito, a legislação tributária prevê que o fato gerador para a tributação, conforme definido pelo artigo 43 do CTN, é a "aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica". Quanto ao momento dessa disponibilidade, relativamente ao instrumento celebrado entre as partes e pelas condições ali fixadas, determinante para o "nascimento da obrigação", encontramos o fundamento nas preciosas lições do sempre Mestre Geraldo Ataliba, que ao tratar do nascimento da obrigação tributária ensina: A configuração do fato (aspecto material), sua conexão com alguém (aspecto pessoal), sua localização (aspecto espacial) e sua consumação num momento fático determinado (aspecto temporal), reunidos unitariamente determinam inexoravelmente o efeito jurídico desejado pela lei: criação de uma obrigação jurídica concreta, a cargo de pessoa determinada, num momento preciso. E, mais adiante, continua: É fato imponível um fato concreto, acontecido no universo fenomênico, que configura a descrição hipotética contida na lei. É a realização da previsão legal. O fato imponível está para a hipótese legal assim como, logicamente, o objeto está para o conceito. A impetrante, como interveniente e garantidora da avença, ao firmar contrato com emissão de notas promissórias vinculadas do negócio originário com cláusula pro solvendo, estabeleceu o momento da ocorrência do fato gerador da tributação do imposto de renda, qual seja, o resgate/liquidação dos títulos para fins fiscais, em caso de ganhos de capital. Diante de tal fato, não se pode argumentar não haver crédito tributável pelo imposto de renda, porque, na estipulação contratual, assim quis a impetrante, ou seja, estabelecido mutuamente que a correção do crédito diferido se fizesse consoante estabelecido pela variação cambial. Assim, havendo disponibilidade econômica fruto dessa convenção haverá a tributação, ou seja, as condições firmadas devem ter sido ponderadas inclusive para fins tributários, não sendo eventual desvalorização monetária razão plausível para que a tributação não ocorra. Ademais, encontram-se sujeitos à tributação, pelo Imposto de Renda, a renda ou os proventos de qualquer natureza recebidos pelos residentes no País ou não, bastando que o fato gerador ocorra, conforme dispõe o Decreto n. 3.000/99, in verbis:



    (...).



    Assim, considerando que a variação cambial propiciará ganho de capital ao contratante, conforme regras estabelecidas no contrato, necessária a sua retenção na fonte, pelo responsável tributário, ou seja, pela impetrante, na forma da legislação correlata.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à incidência do Imposto de Renda sobre operação que resultou em eventual variação cambial de valores a serrem remetidos ao exterior para resgate de títulos emitidos, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e as Súmulas 279 e 454 desta Corte impedem o reexame de provas e a análise de cláusulas contratuais. Sobre o tema, a propósito:



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia relativa à incidência da CSLL e do IRPJ, calculado com base no lucro presumido, sobre receitas decorrentes de variações cambiais em exportações, pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.296.939 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/4/2021)



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.277.514 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020)



     



    Anoto, ainda, os seguintes julgados: RE 1.379.794, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/6/2022, RE 1.190.729-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/9/2019; RE 1.203.168-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/8/2019, RE 1.224.757, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2/9/2019. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente